Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726924-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VORTEX COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48689910) interposto por VORTEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de conhecimento proposto pela agravante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de suspensão do feito e de levantamento do montante depositado judicialmente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 163737833 do processo referência): Não há o que se falar em suspensão do feito, uma vez que sentenciado desde novembro de 2022. Ausente comprovação da interposição do noticiado Agravo de Instrumento e não havendo informação de eventual efeito suspensivo concedido, retornem os autos ao arquivo, porquanto não há possibilidade de autorização judicial para levantamento do montante depositado judicialmente, nos termos das decisões precedentes. Intime-se. Inconformada, relata a recorrente que o processo da origem se trata de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, o qual foi extinto sem resolução do mérito. Aduz que requereu o levantamento dos valores depositados, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido por inexistir comprovação nos autos da sucessão noticiada, apta a autorizar o pretendido alvará de levantamento. Sustenta que demonstrou que PAULO HENRIQUE RIBEIRO BORGES é o sucessor da pessoa jurídica VORTEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ora agravante, e, se a parte é ilegítima e o processo foi extinto, deve retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados pela parte autora, em atenção ao art. 338 do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a expedição de alvará em favor do recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto o agravante tenha declinado os argumentos atinentes ao direito vindicado, deixou de explicitar acerca do periculum in mora, a fim de justificar o deferimento da medida liminar. Portanto, no caso em apreciação, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o mesmo se limitou a indicar razão genérica de que o recurso tem como “objetivo de suspender a decisão até o julgamento do recurso, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações a Recorrente”, sem indicar de forma concreta o perigo iminente e atual decorrente do r. édito proferido pelo Magistrado Singular. Logo, impõe-se o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador